Tribunal: TJMT
Processo: 1027110-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027110-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANNYELLI PORTO VILAS BOAS - CPF: 036.895.661-00 (ADVOGADO), LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTOS LTDA - CNPJ: 07.386.278/0001-98 (AGRAVANTE), ARNALDO FERRANDO DOS SANTOS - CPF: 361.779.971-04 (AGRAVADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE No 1027110-03.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:

LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTOS LTDA
.

AGRAVADO:
ARNALDO FERRANDO DOS SANTOS.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TÉCNICA DEFERIDA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de indenização por danos materiais e morais, deferiu a inversão do ônus da prova com base no CDC e indeferiu, por ora, a produção de prova pericial requerida pela parte ré.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC; e (ii) saber se é admissível o indeferimento da produção de prova técnica, mesmo diante da controvérsia de natureza eminentemente pericial.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se as normas do CDC. Presentes a hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações, legítima a inversão do ônus da prova.

4. Contudo, a controvérsia envolve aspecto técnico essencial, relacionado à alegada falha na prestação de serviço de manutenção veicular, sendo insuficiente laudo unilateral apresentado pelo autor.

5. O indeferimento da prova pericial compromete o contraditório substancial e configura cerceamento de defesa, tornando necessária sua realização judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para determinar a realização de prova pericial técnica judicial.

Tese de julgamento: “1. É legítima a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações. 2. Em controvérsias técnicas relevantes, o indeferimento de prova pericial judicial configura cerceamento de defesa, mesmo na vigência da inversão do ônus da prova.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE No 1027110-03.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:

LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTOS LTDA
.

AGRAVADO:
ARNALDO FERRANDO DOS SANTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Lubrimais Lubrificantes e Escapamentos Ltda.
contra
decisão interlocutória
proferida nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
movida por
Arnaldo Ferrando dos Santos
, em trâmite perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

A decisão agravada
determinou a inversão do ônus da prova em favor do autor
, com fundamento no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e
indeferiu, por ora, o pedido de produção de nova prova pericial
, sob o argumento de que já constaria nos autos laudo técnico suficiente à elucidação da controvérsia.

A parte agravante sustenta, em síntese, que o laudo mencionado foi
produzido unilateralmente pela parte autora, sem observância do contraditório
, por profissional de sua confiança, o que comprometeria sua imparcialidade.

Argumenta, ainda, que a decisão violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por inverter o ônus probatório sem a demonstração inequívoca dos requisitos legais e, simultaneamente, impedir a produção da única prova técnica eficaz para sua defesa.

Requer, ao final, a
reforma da decisão agravada
, para que seja
afastada a inversão do ônus da prova
e deferida a produção da prova pericial, ou, subsidiariamente, que seja autorizada
a realização de prova técnica simplificada
.

Contrarrazões foram apresentadas pelo agravado, que sustenta a manutenção da decisão agravada, sob os argumentos de preclusão consumativa quanto à inversão do ônus da prova e ausência de interesse recursal legítimo quanto ao indeferimento momentâneo da perícia.

Requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o não provimento do recurso.

A liminar foi parcialmente deferida para suspender os efeitos da decisão agravada
no que toca ao indeferimento da prova pericial
, determinando a preservação do contraditório e da ampla defesa no curso da instrução.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da decisão interlocutória que, em ação de indenização por danos materiais e morais, simultaneamente
determinou a inversão do ônus da prova
em favor do consumidor e
indeferiu, por ora, a produção de prova pericial
requerida pela parte ré.

Pois bem. A análise da insurgência deve ser dividida em dois pontos: a) a manutenção da inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor; e b) a necessidade de produção da prova pericial no curso da instrução.

No que toca ao primeiro ponto, verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de
consumo
, aplicando-se, portanto, as regras protetivas do
Código de Defesa do Consumidor
, nos termos do art. 2o e art. 3o do referido diploma legal.

A decisão agravada deferiu a inversão do ônus da prova com fulcro no art. 6o, inciso VIII, do CDC,
fundamentando-se na verossimilhança das alegações do autor e na sua hipossuficiência técnica
.

Trata-se de faculdade conferida ao juiz, mediante critérios de prudência, razoabilidade e equilíbrio processual, cabendo ao magistrado aferir, caso a caso, a presença dos pressupostos legais.

No caso concreto,
não se verifica ilegalidade
no juízo positivo quanto à inversão probatória, especialmente diante da narrativa inicial consistente, da documentação apresentada e do reconhecimento da condição de vulnerabilidade técnica do consumidor.

Ressalte-se que a inversão do ônus da prova
não exime o autor de apresentar início de prova ou fatos mínimos verossímeis
, o que, a princípio, foi observado.

Assim,
não assiste razão à agravante quanto à pretensão de afastamento da inversão do ônus da prova
, devendo tal aspecto da decisão ser mantido.

Contudo, quanto
a
o indeferimento da prova pericial
assiste razão à recorrente.

Conforme consta dos autos, o juízo
a quo
indeferiu,
por ora
, o pedido de produção de nova prova pericial, sob o fundamento de que
já haveria nos autos laudo técnico produzido pelo autor
, reputado suficiente para o deslinde da controvérsia.

No entanto, como bem salientado na decisão liminar anteriormente proferida,
trata-se de documento unilateral
, elaborado fora do contraditório, por profissional escolhido exclusivamente pela parte autora.

Em se tratando de
matéria de natureza eminentemente técnica
, atinente à suposta falha na prestação de serviço de troca de óleo e seus desdobramentos no funcionamento do motor de um veículo, a
produção de prova pericial judicial mostra-se indispensável
, sob pena de cerceamento do direito de defesa da parte ré, sobretudo diante da imposição do encargo probatório.

O contraditório substancial exige não apenas a ciência dos atos processuais, mas a possibilidade efetiva de influenciar na formação do convencimento judicial.

Nesse contexto,
a prova pericial oficial, produzida por perito de confiança do juízo, com a participação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos pelas partes, constitui instrumento essencial para assegurar a paridade de armas
e o devido processo legal.

Ainda que o juízo tenha optado por indeferir “por ora” a produção da prova técnica, o fato é que tal decisão
já causa prejuízo à parte agravante
, pois impede o regular exercício do contraditório sobre ponto central da controvérsia, qual seja, a causa dos danos alegadamente verificados no motor do veículo.

Portanto, ainda que se mantenha a inversão do ônus da prova, impõe-se a
reforma parcial da decisão agravada
, para
deferir a realização de prova pericial técnica judicial
, assegurando-se à parte agravante a plenitude de defesa em sede de instrução.

Dispositivo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento

apenas para reformar a decisão agravada no que tange ao indeferimento da prova pericial
, a qual ora
defiro, devendo ser realizada nos moldes dos arts. 464 e seguintes do Código de Processo Civil
.

Mantém-se, contudo, a inversão do ônus da prova anteriormente determinada, com fundamento no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025